Tribunal: STF
Processo: AI 822286
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE: INCONSTITUCIONALIDADE. 2) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.